Tribunal: TJMT
Processo: 0021388-28.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021388-28.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALZIRA POMPEO DE OLIVEIRA ALBRIGO - CPF: 001.345.292-43 (APELADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), ADRIANO POMPEO DE OLIVEIRA - CPF: 995.194.882-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 470.326.692-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO — DANO MORAL —RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE REEDUCANDA AGREDIDA NO INTERIOR DO PRESÍDIO —INDENIZAÇÃO À GENITORA E IRMÃO DA VÍTIMA — DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA — DANO MORAL CONFIGURADO — MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO — MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — RECURSO NÃO PROVIDO – EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.

O quantum deve ser fixado de forma a corroborar a razoabilidade e proporcionalidade. Assim, devida é manutenção da condenação em danos morais à genitora e irmão da vítima que se apresenta, no caso, adequado à luz do contexto fático.

Acerca da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ressalto que vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão fixados segundo o artigo 85 do Código de Processo Civil 2015.
Considerando a manutenção da condenação em desfavor do Apelante e com fulcro no §11 do art. 85, do CPC majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa.

A decisão merece reforma para consignar que a atualização do débito deve observar a tese redigida pelo STJ. - 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620),
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível em Remessa Necessária, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública, que julgou procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Sra.
Alzira Pompeo de Oliveira
, mãe da falecida, o quantum de RS 65.590,00 (sessenta e cinco mil quinhentos e noventa reais), equivalentes a 70 (setenta) salários mínimos vigentes à data da condenação e, ao irmão
Adriano Pompeo de Oliveira,
o valor de R$ 28.100,00 (vinte e oito mil e cem reais), equivalente a 30 (trinta) salários mínimos vigentes, acrescidos de juros de mora 0,15% a.m. desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA a partir da data da prolação da sentença até a data do efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

Outrossim, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor dado a causa. (ID3630557)

O Estado de Mato Grosso, pleiteia em suas razões, a reforma da sentença, sustentando que não é possível estabelecer nexo de causalidade entre o comportamento atribuído ao agente estatal e o resultado.

Alega que no presente caso, deveriam os autores terem demonstrado a negligência do estado, para caracterizar a sua responsabilidade subjetiva (ID. 3630559).

Alternativamente, requer a minoração do valor da condenação a título de danos morais, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo os juros e correção monetária serem fixados a partir do arbitramento, utilizando-se como índice de recomposição a TR, na forma do artigo 1º F da Lei nº 9.494/1997.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pleiteando o desprovimento do apelo Estatal (ID

3630562).

Sem manifestação Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020